Tribunal: CARF
Processo: 10880.928284/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928284/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.899 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
PWC STRATEGY& DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. PEREMPÇÃO.
É perempto o recurso voluntário interposto intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada e, no mérito, em não conhecer do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação apresentada pelo contribuinte em
epígrafe, ora recorrente, na qual intentava liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo
negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2004.
Por meio de decisão exarada pela unidade de origem, reconheceu-se em parte o
direito creditório ofertado pelo sujeito passivo, por não terem sido confirmadas integralmente as
parcelas que constituiriam o referido saldo negativo (retenções do imposto na fonte).
Manifestou inconformidade, juntando documentação que entendeu ser suficiente,
a qual foi apreciada pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP (“DRJ”), resultando na decisão colegiada pela improcedência da peça recursal do
contribuinte, motivada pela falta de comprovação de retenções na fonte e do oferecimento das
respectivas receitas à tributação, com fundamento, dentre outros na Súmula CARF n° 80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928284/2010-76
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.899 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928284/2010-76

O contribuinte foi notificado do acórdão recorrido em 6 de março de 2018 (fl.
160). O prazo para interpor recurso voluntário encerrar-se-ia, então, em 5 de abril de 2018.
Às 16h51min do dia 5 de abril de 2018, o contribuinte solicitou a juntada de
“Recurso Voluntário” ao processo, sem qualquer conteúdo (fls. 161 a 164).
Diante da constatação de ausência de recurso no processo, em 25 de abril de 2018
a pessoa jurídica foi notificada a apresentar o Recurso Voluntário no prazo de 10 (dez) dias. Do
respectivo expediente, o contribuinte tomou ciência em 27 de abril daquele ano.
Mediante solicitação de juntada, em 9 de maio de 2018 vieram aos autos o
Recurso Voluntário, datado de 2 de maio de 2018 (fl. 169 em diante).
A Recorrente argui, preliminarmente, a tempestividade do recurso, atribuindo a
falha na transmissão dos arquivos a problemas no sistema eletrônico da Receita Federal. No
mérito, defende que as retenções inadmitidas anteriormente encontram lastro na documentação
acostada aos autos quando da formulação de sua Manifestação de Inconformidade, que eventuais
erros no cumprimento de obrigações acessórias pelas fontes pagadoras não pode lhe trazer
prejuízos e que o imposto retido na fonte pode ser comprovado por outros meios, valendo-se dos
princípios da verdade material e do formalismo moderado. Argumenta que a manutenção da
decisão recorrida configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Cita precedentes
do CARF e jurisprudência. Pede, em conclusão, a reforma do acórdão combatido, para que se
reconheça a existência do crédito e se homologue integralmente a compensação declarada.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Como consta do Relatório, o contribuinte foi regularmente notificado da decisão
recorrida em 6 de março de 2018.
O recurso foi efetivamente interposto decorridos 64 (sessenta e quatro) dias da
ciência do Acórdão em combate.
O prazo para interpor recurso voluntário é o previsto no artigo 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
E o recurso, mesmo perempto, deve ser encaminhado ao CARF, que julga a
perempção, nos termos do artigo 35 do Decreto no 70.235, de 1972.
O tema é de longa data sedimentado neste Conselho, como se observa, a título
ilustrativo, na ementa a seguir reproduzida (Acórdão no 102-46.900, da Segunda Câmara do
outrora Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 6 de julho de 2005):
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.899 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928284/2010-76

NORMAS PROCESSUAIS. PEREMPÇÃO.
Não se conhece de recurso interposto após decorrido o prazo de trinta dias seguintes à
ciência da decisão de primeira instância, vez que ocorreu a preclusão processual e a
consolidação definitiva do crédito tributário, mormente quando o recorrente não
enfrenta a intempestividade.
A argumentação de que houvera falha técnica nos sistemas eletrônicos da Receita
Federal deveria vir acompanhada de prova de que tal evento ocorrera, nos termos do art. 36 da
Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
(Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015). Ademais, percebesse o contribuinte, como alega,
quaisquer problemas de transmissão de arquivos, socorrer-se-ia de outros meios para
apresentação tempestiva de seu recurso (remessa postal ou entrega pessoal, em qualquer unidade
da RFB).
Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de
tempestividade e, quanto ao mérito, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 223
DF CARF MF
Original